Tribunal: TCU
Processo: 003.682/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. irregularidades na execução do Convênio SIAFI 740834/2010, celebrado entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura de Ingá/PB, tendo por objeto a realização da "Festa de São João" em 2010

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Luiz Carlos Monteiro da Silva, prefeito durante a gestão de 2009-2012, em razão de irregularidades na documentação exigida para prestação de contas quanto aos recursos repassados ao Município de Ingá-PB, por força do convênio 740834/2010, que teve por objeto a realização do Projeto intitulado "Festa de São João", programado para acontecer de 23 a 25 de junho/2010; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. rever, de ofício , o Acórdão 7799/2021-TCU-Segunda Câmara , com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para: 9.1.1. declarar a nulidade de todos os atos praticados no TC Processo 003.682/2015-3 em relação ao Sr. José Edvaldo Sales e à empresa José Edvaldo Sales ME; 9.1.2. arquivar, em relação ao Sr. José Edvaldo Sales e à empresa José Edvaldo Sales ME, a presente tomada de contas especial por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012; 9.1.3. retificar a redação dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 7799/2021-TCU-Segunda Câmara , que passam a ter a seguinte redação: "9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Carlos Monteiro da Silva, condenando-o, ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor R$ 15/6/2011 100.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Luiz Carlos Monteiro da Silva a multa no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor".